Tribunal: TJSP
Processo: 1004105-66.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Sentença que acolheu o pedido formulado pelos executados e extinguiu o processo em relação a eles, fixando a verba honorária sucumbencial devida pelo exequente em R$ 5.000,00 – Insurgência dos executados – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais – Cabimento – Hipótese em que a fixação dos honorários

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Sentença que acolheu o pedido formulado pelos executados e extinguiu o processo em relação a eles, fixando a verba honorária sucumbencial devida pelo exequente em R$ 5.000,00 – Insurgência dos executados – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais – Cabimento – Hipótese em que a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não se revela exacerbada, tendo em vista o valor do crédito perseguido pelo exequente (R$ 165.016,57) – Possibilidade de majoração da verba honorária para 10% do valor do débito – RECURSO PROVIDO.